Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO. TERCEIRO ALHEIO. NOTIFICAÇÃO. INFORMAÇÃO AUSENTE. VÁLIDA. MORA COMPROVADA. TEMA 1132, STJ. DEPOSITÁRIO FIEL. GRAVAME. DEMONSTRADO. EXTINÇÃO PREMATURA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial de Ação de Busca e Apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da extinção prematura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de um dos pedidos em face de terceiro alheio ao processo permite o julgar esse pedido improcedente, sendo incabível indeferir a inicial por essa razão.
4. Ao analisar o Tema 1132, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
4.1. No caso específico dos autos, a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, de forma que o retorno com a informação “ausente” não é suficiente para afastar a comprovação da mora.
5. Incabível indeferimento da inicial por falta de indicação de depositário fiel, ante a absoluta falta de previsão legal para tanto.
6. Comprovado o vínculo contratual entre as partes, a mora da ré devedora e o registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames, inviável o indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 330, 485. Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 72, STJ, Tema 1132, STJ, Acórdão 1995474 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1986260 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1984274 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1993689 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1979394 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT.